Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708969-58.2023.8.07.0010 RECORRENTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., WELINGTON FERNANDES BENTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. PROVEITO ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a restituir ao requerente o valor de R$ 1.168,95 (mil cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). 2. Em suas razões recursais, sustenta a responsabilidade solidária da requerida PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA-ME, sob o argumento de que ela teria participado da cadeia de consumo, tendo recebido comissão pelas vendas realizadas por meio do seu site. Requer, ainda, que as rés sejam condenadas a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. Para tanto, alega que a situação retratada nos autos teria lesado os direitos de sua personalidade, acarretando sofrimento e indignação. 3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 56787903 e 56787904) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. 4. Contrarrazões apresentadas (IDs 56787964 e 56787965). 5. Antes de adentrar o mérito, cumpre observar que embora o autor tenha interposto dois recursos inominados com pleitos distintos e apresentados em datas diferentes, porém ambos tempestivos, o que deve ser recebido é o que primeiro foi juntado aos autos (ID 56787959), ante a ocorrência da preclusão consumativa em relação ao outro (ID 56787961). 6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 7. No que tange à responsabilidade da ré PJI, razão assiste ao recorrente. Isso porque, a partir da análise do acervo probatório, é possível constatar o envolvimento da referida ré na cadeia de consumo, devendo, por conseguinte, responder solidariamente, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 8. De fato, no final do vídeo de ID 177091797 (prova 06), a sócia Patrícia Guedes explica que as compras realizadas por meio do link disponibilizado pelo site ou aplicativo da mencionada empresa com um de seus parceiros a ajudam a "continuar existindo". Assim, infere-se que além de manter parcerias com empresas que comercializam passagens aéreas e hospedagens, a PJI obtém algum tipo de proveito econômico com essas transações, o que justifica a fala da referida sócia no sentido de que tal conduta contribui para a manutenção da empresa. 9. Somando-se a isso, tem-se que apesar de o recorrente ter requerido na inicial que a ré PJI juntasse aos autos o contrato de parceria firmado entre ela e a 123 Milhas (ID 56787760 - Pág. 8), aquela não o fez, não comprovando, por conseguinte, a sua tese de defesa no sentido de que não teria obtido lucro com o negócio jurídico celebrado pelo autor e de que sua atuação se restringiria à publicidade. 10. Nesse ponto, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor, como microssistema de proteção da parte vulnerável, possui uma interpretação mais flexível, a fim de identificar os possíveis fornecedores, que serão responsabilizados em caso de danos aos consumidores, sendo, contudo, essencial para a configuração da cadeia de fornecimento a percepção de lucro. 11. Desta feita, considerando a teoria do risco-proveito, os anunciantes como a empresa PJI devem, a partir da identificação de sua atuação não-diligente na qualidade de anunciantes, devem ser responsabilizados pelos danos experimentados pelos consumidores, por fazerem parte de inequívoca cadeia de fornecimento que captura e direciona os consumidores ao anunciante que paga pelo clique. 12. Todavia, em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade. 13. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 14. Na hipótese, verifica-se que o requerente sequer teve frustrada a sua viagem em família, tendo conseguido adquirir, com antecedência, novas passagens aéreas, ainda que tenha sido necessário o pagamento de um valor maior. Desse modo, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto. 15. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a responsabilidade solidária da requerida PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA - ME. 16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1838500, 07089695820238070010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. PROVEITO ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida PIJ Negócios de Internet Ltda. - Passagens Imperdíveis, nos quais sustenta que, no acórdão de ID 57641108, teria ocorrido omissão em relação a questões tratadas nas contrarrazões ao Recurso Inominado referentes ao reconhecimento espontâneo da empresa 123 Milhas acerca da ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente ação, bem como à tentativa do embargado em fraudar o concurso natural de credores nos autos da Recuperação Judicial da empresa 123 Milhas, ao pretender o recebimento por meio de ação individual de um crédito que já é seu por indicação espontânea nos autos da Recuperação Judicial. Aduz, ainda, que teria ocorrido contradição, sob o argumento de que no referido acórdão consta entendimento divergente a outro anteriormente proferido pela Segunda Turma Recursal quanto à responsabilidade solidária da embargante. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios. 3. No que tange às alegadas omissões, cumpre observar que, consoante entendimento do STJ, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). No caso dos autos, após a análise dos fatos e do conjunto probatório, foi proferida decisão motivada, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão. 4. Ademais, a contradição que autoriza a interposição dos embargos declaratórios verifica-se quando há incoerência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso. Note-se, portanto, que a contradição deve ser interna ao julgado, e não entre este e o entendimento da parte, ou o que restou decidido na origem, nem a quaisquer outras decisões proferidas por este Tribunal. Partindo desse pressuposto, considerando que não há, no voto atacado, proposições conflitantes entre si, não merece prosperar a tese ventilada pela embargante. 5. Ante o exposto, conclui-se que não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma inteligível e fundamentada, sendo certo que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. 6. Por fim, impende ressaltar que o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1871446, 07089695820238070010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 61158397 e 61158398). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, X e XXXVI, da CF. No entanto, a Corte Suprema, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal